Tribunal: TJDFT
Processo: 0713296-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713296-81.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: MÁRCIA MARIA SOUZA CUNHA e MURILLO AUGUSTO CUNHA PETRO FLEURY AGRAVADA: ANGÉLICA DE FREITAS FEROLA D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para comprovarem, no prazo de 5 (cinco) dias, a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 28 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1